Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-55.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FEITO NÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O que se procura na Ação de Busca e Apreensão é o veículo alienado fiduciariamente. Não havendo a parte Autora logrado êxito em fornecer os meios para o cumprimento da liminar de busca e apreensão, em que pesem as diversas diligências realizadas, e não havendo interesse da Autora na conversão da busca e apreensão em Execução, mostra-se acertada a extinção do Feito sem resolução do mérito.
2 - Ainda que a conversão do Feito em Execução constitua, em princípio, faculdade da parte Autora, não se pode tolerar que a sua tramitação se protraia no tempo eternamente, sem resultado aparente, ao mero arbítrio da parte, mormente quando não se observa que a demora seja atribuível a mecanismos do Judiciário e sendo flagrante o desvio do escopo da Ação de Busca e Apreensão.
Apelação Cível desprovida.